Tribunal: TJES
Processo: 5000031-77.2022.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000031-77.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DOUGLAS LACERDA DE OLIVEIRA FERREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000031-77.2022.8.08.0029

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDA: DOUGLAS LACERDA DE OLIVEIRA FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
KLEBER ALCURI JUNIOR

JUIZ RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem recebendo cobranças indevidas da parte requerida de serviços que alega não ter contratado ou anuído pela parte. Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando o cancelamento da cobrança, restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 9631683), a parte requerida alega, preliminarmente, ausência de documento essencial para propositura da ação e decadência. No mérito, alega ausência de falha na prestação de serviços, inexistência de cobrança indevida e ausência de danos materiais ou morais a serem indenizados. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

Em sede de sentença (ID. 9631701), o juízo sentenciante resolveu a lide nos seguintes termos, vejamos:

“Em face do exposto, profiro resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para:

1. determinar que a parte ré TELEFÔNICA BRASIL S/A, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta sentença, CANCELE os serviços digitais: GoRead, Babbel, NBA Básico, Vivo Meditação Lite, BBA Básico, Skeelo Avançado e Serviço Digital II
da linha telefônica (28) 99918-9630;

2.
CONDENAR a parte ré TELEFÔNICA BRASIL S/A, na devolução em dobro dos valores pagos pelos serviços digitais: GoRead, Babbel, NBA Básico, Vivo Meditação Lite, BBA Básico, Skeelo Avançado e Serviço Digital II, conforme discriminados nas faturas anexadas: ID’s 13022206/ 13022208 / 13022209 / 13022210 / 13022211 / 13022212 / 13022213 / 13022218 / 13022219 / 13022220 / 13022221 / 13022222 / 13022223 / 13022224 / 13022225 / 13022226 / 13022227 / 13022228 / 13022229 / 13022230 /13022231,

acrescidos de atualização monetária pela tabela da CGJ/ES a partir do efetivo prejuízo (data de cada pagamento indevido), nos moldes da Súmula 43 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.”

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado (ID. 9631707). Em suas razões recursais, a parte aduz inexistência de falha na prestação de serviços, ausência de ato ilícito e, portanto, ausência de danos morais ou materiais a serem indenizados. Subsidiariamente, requer que a devolução dos valores seja realizada na forma simples, ante inexistência de comprovação de má-fé.

Por sua vez, a parte recorrida apresentou Contrarrazões (ID. 9631713), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Tendo em vista que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à recorrida, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que a recorrente tenha feito a contratação.

Observa-se que a recorrente realizou a cobrança dos serviços impugnados, estando o valor dos serviços embutido nas faturas apresentadas pela parte recorrida.

Contudo, compulsando os autos, é possível verificar que inexiste prova da contratação dos serviços impugnados pela recorrida, restando abusiva a cobrança realizada em desfavor da parte recorrida e a falha na prestação de serviço da parte recorrente. In casu, as únicas provas juntadas aos autos pela recorrente se tratam de prints de seu sistema interno.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Por fim, entendo que houve falha no dever de informação da Recorrente, no caso em tela, principalmente, no que tange a aceitação desse tipo de serviço e a forma como se deu.

Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO. TELEFONIA MÓVEL. SERVIÇOS DE INTERATIVIDADES NÃO CONTRATADOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. [...] EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. Não tendo a operadora de telefonia logrado comprovar a legalidade e a regularidade na cobrança dos serviços de interatividade impugnados pela autora, em especial a existência de prévia contratação de tais serviços pela consumidora, impõe-se o reconhecimento da prática de cobrança indevida alegada na inicial. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. A repetição do indébito propugnada na inicial trata-se da consequência lógica do reconhecimento da cobrança indevida praticada pela ré. Afora isso, a conduta da parte requerida (consistente na cobrança de valores atinentes a serviços indesejados e não contratados pela autora) se ajusta perfeitamente ao que disciplina a regra do artigo 42, Parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a repetição, em dobro, dos valores indevidamente descontados dos créditos da consumidora em decorrência dos serviços de interatividades não contratados, incumbindo à requerida juntar no cumprimento de sentença as faturas referentes aos três anos antes do ajuizamento da ação, a fim de que se possa realizar o cálculo do valor efetivamente pago pela requerente em razão de dívida inexistente. [...] (Apelação Cível, Nº 70079443479, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 13-12-2018).

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC.

Por fim, quanto aos danos materiais e à forma de devolução dos valores descontados indevidamente,
saliento que, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que a empresa promoveu a cobrança de diversos serviços que não foram contratados pelo consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)